Tribunal: TJMT
Processo: 1015802-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015802-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA FATIMA ARRUDA DA COSTA - CPF: 487.191.101-20 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DESVIRTUADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual 600/2017.
O serviço temporário para apoio administrativo educacional pelo
prazo não superior a 48
meses
não desvirtua o contrato temporário.

2.
Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1015802-35.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

ADRIANA FATIMA ARRUDA DA COSTA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

ADRIANA FATIMA ARRUDA DA COSTA

ajuizou

reclamação

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sentença proferida no ID
179170857
/PJe
2
. Entendeu que:
o contrato celebrado entre as partes poderia ter lapso até 48
meses.
Julgou improcedentes os pleitos da inicial.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 179170861
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a) o
contrato

temporário

celebrado
com a
parte

reclamada
é
nulo

por

ter

perdurado

por
4
anos
; b) que
o

prazo

legalmente

permitido
é de 12 meses; c)
houve

sucessivas

contratações
; c)
em

razão
da
nulidade
do
contrato
,
tem

direito
à FGTS e
férias

acrescido
do
terço

constitucional
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente

os

pleitos

formulados

na

inicial
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do
Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual 600/2017, que
preveem
as
hipóteses
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
bem

como
o
prazo

máximo

permitido
.

Em
exame
da lei
específica

aplicada

ao

caso

concreto
,
nos

termos
do art.

2o,
inciso
XVII c/c 11,
inciso
III
, o
prazo

máximo
para o
exercício
da
atividade

meio
do
sistema

educacional
é de

24 meses,
aceitando

prorrogação

por

igual

período
(art. 11, § 2o).

No
presente

caso
, com base
nos

documentos

apresentados
no ID 179172693
/PJe2
, nota-se que a
parte

reclamante

exercia
a
função
de
Apoio

Administrativo

Educacional

nos

períodos
de 01/2019 a /12/2022 (48 meses)
,
situação

fática
que
em

nenhum
dos
lapsos

trabalhados
,
excedeu
o
prazo
legal.

Portanto
, o
contrato

temporário

em

questão

não

foi

desvirtuado
,
sendo

este

plenamente

válido
,
justificando
o
indeferimento
das
verbas

postuladas

na

inicial
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023